Tribunal: TJMT
Processo: 1019162-78.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019162-78.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 284.754.371-68 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE CORNELIO DA SILVA - CPF: 721.110.621-20 (PACIENTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT (IMPETRADO), DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 018.472.391-45 (ADVOGADO), DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 018.472.391-45 (IMPETRANTE), MARCO ANTONIO MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 284.754.371-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO BRUNO RIBEIRO DE JESUS - CPF: 010.830.611-94 (INTERESSADO), ADRIANO SOUSA BARBOSA - CPF: 048.040.511-55 (INTERESSADO), RONICLEI PEREIRA BARRETO - CPF: 009.769.441-03 (INTERESSADO), ELTON JUNIOR TESSARO PITCHENIN - CPF: 523.343.252-87 (INTERESSADO), PATRICK SILVEIRA VIEIRA - CPF: 039.460.151-31 (INTERESSADO), THAYGOR DE SOUZA FIGUEIREDO - CPF: 049.287.311-90 (INTERESSADO), LUIZ FERNANDO SANTOS GARCIA - CPF: 055.614.811-85 (INTERESSADO), WILMA LUIZ DA SILVA MOURA - CPF: 452.117.281-49 (INTERESSADO), WARLEY OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 036.345.541-85 (INTERESSADO), VITOR RICARDO LOPES DA SILVA - CPF: 831.179.461-87 (INTERESSADO), FRANCISCO MATEUS DO CARMO SOUSA - CPF: 090.006.981-38 (INTERESSADO), RAFAEL GOMES ASSIS - CPF: 042.440.531-82 (INTERESSADO), JURACI CORNELIO DA SILVA - CPF: 030.347.461-05 (INTERESSADO), CRISTIANNO SILVA MOURA - CPF: 030.512.281-92 (INTERESSADO), ANDRE SILVA MOURA - CPF: 980.823.961-72 (INTERESSADO), IVONEI CORNELIO DA SILVA - CPF: 972.401.761-34 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 1o, § 1o, C/C ART. 2o, DA LEI N. 12.850/2013) – PRISÃO PREVENTIVA –
1.1.

TESES DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA, VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX DA CF, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS CRIMES E A PRISÃO, INCIDÊNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO JÁ APRECIADAS POR ESTE TRIBUNAL AO JULGAR O HC N.
1026688-33.2022.8.11.0000
(PJE) – REITERAÇÃO DE PEDIDOS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
1.2.
TESE DE NULIDADE DAS PROVAS E CONSEQUENTE PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
–
2.
VIOLAÇÃO DO
P
RINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE (HOMOGENEIDADE) – LESÃO
INEXISTENTE – NATUREZA DISTINTA DA PRISÃO -CAUTELAR E DA PRISÃO-PENA – 3.
HABEAS CORPUS

PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NA PARTE CONHECIDA,
DENEGADO CONFORME
PARECER DA PGJ.

1.1.

Tendo em vista que as teses de
ausência dos requisitos e pressupostos autorizadores da medida extrema; violação ao art. 93, IX da CF, ausência de contemporaneidade entre a data de consumação dos crimes e a prisão, incidência de predicados favoráveis e suficiência de outras medidas cautelares diversas da prisão
deduzidas neste
Habeas Corpus
já foi objeto de análise por este Tribunal em
Writ
anteriormente impetrado em prol do paciente, a extinção do feito sem julgamento de mérito, quanto às matérias já examinadas, é medida que se impõe;

1.2.
Idêntico raciocínio (extinção sem julgamento de mérito), entretanto, por supressão de instância, se aplica às teses de nulidade das interceptações telefônicas e das demais provas, pois não apreciadas pelo magistrado
a quo
.

Via de consequência, resta prejudicado o exame do pedido de trancamento da ação penal correlata.

2.
A segregação cautelar não viola o princípio da proporcionalidade, sendo inviável, em sede de
habeas corpus
, mormente quando sequer há condenação, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, buscando atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal decorrente de sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de
liminar
imperado em favor de
Paulo Henrique Cornélio da Silva
, em que se alega
coação ilegal
e se aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT,
que o mantém preso cautelarmente, ante a suposta prática do crime previsto no
art. 1o, § 1o, c/c art. 2o, da Lei n. 12.850/2013
(organização criminosa).

Os impetrantes narram que
“(...) aportou petição de reiteração de pedido de revogação da prisão preventiva ao juízo, aos dias 04 de março de 2023, ID 111494941, na resposta à acusação, apresentando inclusive preliminar de nulidade de prova constituída através de interceptação telefônica, requerendo a apresentação das respectivas autorizações para as diversas escutas realizadas, quando só se tinha demonstrada a ordem judicial para a primeira escuta efetivada, todavia, até o momento desta impetração o M.M. Juiz, ora responsável, não observou quaisquer dos pedidos colacionados pela defesa, pedidos estes, que têm o condão de modificar todo o ‘status’ da operação, a se confirmar a inexistência das ordens judiciais relativas às escutas e aos terminais telefônicos a serem escutados”
.

Acrescentando, ainda, que
I)
as
provas
produzidas via
interceptação
telefônicas são
nulas
por ausência de autorização judicial;
II)
as provas são
nulas
por
vício de competência
;
III)
o paciente
não cometeu o crime
de furto;
IV)

ausência de fundamentação
acerca da necessidade da prisão e inexistência dos requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP;
V)

inexistência de contemporaneidade
entre os fatos criminosos apontados com a prisão;
VI)

violação
ao princípio da
proporcionalidade
;
VII)
incidência de
predicados
favoráveis;
VIII)

suficiência das medidas cautelares diversas da prisão
, postulam o
trancamento da ação
penal correlata ou,
subsidiariamente
, a
revogação
da prisão preventiva do paciente ou a
substituição
por medida cautelar diversa (Id. 179157686).

Constatado que os pedidos de revogação da prisão preventiva e de reconhecimento de nulidades poderiam não ter sido examinados pelo magistrado primevo,
posterguei a análise do pleito
in limine
e solicitei as respectivas informações (Id. 181270674).

Em atenção à tal determinação, a autoridade apontada como coatora esclareceu que a prisão preventiva de
Paulo Henrique Cornélio da Silva
foi
mantida diante a ausência de fatos novos
aptos a afastar o pressuposto da
ordem pública
que a autorizou, bem como, que as propaladas
nulidades, arguidas
em resposta a acusação, serão
examinadas quando todos os réus (ao todo 17) houverem
apresentado a referida peça processual (Id. 182830651).

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão sob Id. 183308169.

Em parecer sumariado nos termos abaixo, a PGJ opinou pelo
parcial conhecimento
do
writ
e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem (Id. 184120681).

“
Habeas Corpus
– Organização criminosa, furto majorado e qualificado [repouso noturno e concurso de pessoas] e crime contra a ordem econômica [revenda de combustível em desacordo com as normas estabelecidas em lei] – Prisão Preventiva – Causas de pedir: omissão pela não análise do pedido de revogação da custódia preventiva, nulidade da interceptação telefônica, negativa de autoria do furto, ausência dos pressupostos da prisão preventiva, falta de contemporaneidade da prisão, ofensa ao princípio da proporcionalidade; predicados favoráveis; suficiência das medidas cautelares diversas da prisão – Pedidos: de trancamento da ação penal, subsidiariamente, revogação da prisão preventiva ou substituição da custódia por medida cautelar diversa – Pleito de revogação da prisão preventiva analisado pela autoridade imputada coatora – Excesso de prazo para análise do respectivo ato processual prejudicado – Ilicitude das provas obtidas por interceptação telefônica - Não dedução perante o juízo singular – Supressão de instância e violação ao juiz natural – Julgados do TJMT – Negativa de autoria do furto, ausência dos pressupostos da prisão preventiva, falta de contemporaneidade da prisão, predicados favoráveis e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão – Analisados em HC antecedente – Impertinência do reexame das teses pelo mesmo colegiado – Decisão do TJMT – Ofensa ao princípio da homogeneidade – Inocorrência – Aresto do TJMT – Parecer pelo conhecimento parcial da ordem e, nessa parte, pela denegação”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar imperado em favor de
Paulo Henrique Cornélio da Silva
, em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o MM. Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que o mantém preso cautelarmente, ante a suposta prática do crime previsto no art. 1o, § 1o, c/c art. 2o, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa).

Em prol do pleito liberatório, os impetrantes sustentam que: I) as provas produzidas via interceptação telefônicas são nulas por ausência de autorização judicial; II) as provas são nulas por vício de competência; III) o paciente não cometeu o crime de furto; IV) ausência de fundamentação acerca da necessidade da prisão e inexistência dos requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP; V) inexistência de contemporaneidade entre

fatos criminosos e a prisão; VI) violação ao princípio da proporcionalidade; VII) incidência de predicados favoráveis; VIII) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Com tais argumentos, postulam o trancamento da ação penal correlata ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva do paciente ou sua substituição por medida cautelar diversa (Id. 179157686).

De plano, registro que das teses deduzidas neste
Habeas Corpus
, somente a relativa à suposta violação ao princípio da proporcionalidade é que comporta conhecimento
.

Faço esta afirmação, pois as alegações de que o paciente não cometeu o crime de furto; violação aos arts. 93, IX da CF e 312 do CPP; ausência de contemporaneidade entre os fatos apontados como criminosos e a prisão; incidência de predicados favoráveis e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, já foram examinadas por esta Terceira Câmara Criminal ao julgar, em 8 de março de 2023, o
Writ
n. 1026688-33.2022.8.11.0000, impetrado em prol do mesmo paciente deste e ementado nos seguintes termos:

HABEAS CORPUS –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 1o, § 1o, C/C ART. 2o, DA LEI N. 12.850/2013) – PRISÃO PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS CRIMES E A PRISÃO – NÃO OCORRÊNCIA – 2. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX DA CF E AO ART. 312 DO CPP – EIVA INEXISTENTE – DECRETO CONSTRITIVO DE LIBERDADE FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CONTUMÁCIA DELITIVA – 3. PREDICADOS FAVORÁVERIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – 4. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA OU INADEQUAÇÃO – 5. EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PREVENTIVA FORMULADO NO JUÍZO DE ORIGEM – PLEITO EXAMINADO E INDEFERIDO – TESE NÃO CONHECIDA, POIS, PREJUDICADA – 6. WRIT CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADO, EM SINTONIA COM O PARECER. 1. “(...) a própria natureza do delito de integrar organização criminosa, que configura crime permanente, além do inerente risco de reiteração delitiva, reforça a contemporaneidade do decreto prisional, consoante entendimento desta Corte Superior, porquanto 'a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)', como no caso de pertencimento a organização criminosa (...)” (STJ. AgRg no HC n. 759.520/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). 2. Inexiste violação ao 93, IX da CF/88 e ao art. 312 do CPP se na decisão atacada via writ, houver demonstração da existência de indícios de autoria (evidenciados pela prova documental e testemunhal produzida em IP) e da necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, devido à contumácia delitiva do paciente que possui diversos registros criminais, bem como, à gravidade concreta da conduta praticada por organização criminosa; 3. Solitários predicados favoráveis não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP; 4. Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, impossível sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial quando nenhuma delas se mostra adequada para garantia da ordem pública, uma vez que o paciente é contumaz na pratica de crimes; 5. Uma vez que a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em prol do paciente no juízo de origem, não se conhece nesta sede recursal, da mesma tese, pois, prejudicada, a tese em que se arguia excesso de prazo para a análise do referido pleito.

Naquela oportunidade, a questão referente à autoria foi examinada a partir do que exige o art. 312 do CPP, porquanto o juízo de culpa ou inocência é incompatível com a via estreita do
HC
.

Dessarte, partindo da premissa que a prisão do paciente foi mantida pelo mesmo fundamento já citado (ausência de fato novo) nada há para se modificar na análise já realizada da questão.

Como se sabe, a reiteração impõe o não conhecimento do pedido.

Aliás, em casos tais, o art. 160 do Regimento Interno deste TJMT, impõe que
“Quando o pedido for manifestamente incabível ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o Relator indeferi-lo-á liminarmente”
.

Quanto ao tema, eis o posicionamento do STJ e deste Tribunal:

“(...) Vale dizer, quanto ao pedido de revogação da medida, certo é que a necessidade e conveniência da medida cautelar extrema já foram fartamente analisadas quando do julgamento do Habeas Corpus anterior, no qual se concluiu estarem presentes a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime apurado, bem como os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo a prisão cautelar sido mantida. Assim, impetrada a presente ação constitucional, posterior àquela, o impetrante apresenta, sob este aspecto, idêntico pedido ao já julgado, referente aos mesmos fatos. Ocorre que este Tribunal apresentase, em relação à atual pretensão, como autoridade coatora, não podendo funcionar como instância revisora de seus próprios julgados, razão pela qual o presente pedido não deve ser conhecido em relação à conveniência e necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente. Com efeito, ‘é pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido’ (...)” (RHC 129240MG, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE 3.8.2020). “(...). A mera reiteração de pedido já enfrentado à exaustão por ocasião de seu julgamento em Habeas Corpus anterior, sem que aponte fato novo determinante de juízo de valor acerca dos pressupostos da prisão preventiva, conduz ao não conhecimento do writ. (...)”. (N.U 1005486-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021).

O
raciocínio de não conhecimento
também se aplica às
nulidades arguidas na impetração
, por intermédio das quais
almeja-se o trancamento da ação penal correlata e, por via reflexa, a restituição da liberdade do paciente
, entretanto, pelo
fundamento da supressão de instância
.

É que tais teses ainda não foram examinadas pela autoridade inquinada de coatora que aguarda a apresentação de resposta a acusação por todos os réus (ao todo, 17), sendo, portanto, impossível suas apreciações diretamente neste TJMT, sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Eis o entendimento desta corte sobre a
quaestio
:
“(...). Ocorre supressão de instância, quando a matéria é submetida aos tribunais superiores sem que tenha sido apreciada pelo juízo de primeiro grau. (...)”
(HC 1019633-36.2019.8.11.0000, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020).

Com tais considerações,
limito o conhecimento desta ação constitucional à suposta violação ao princípio da proporcionalidade

Pois bem, a prisão preventiva de
Paulo Henrique Cornélio da Silva
se deu durante o cumprimento do Mandado de Prisão pelo juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por representação do Delegado de Polícia de Alto Araguaia/MT, secundada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no interesse do IP n. 143/2019, o qual visava desarticular uma organização criminosa voltada à prática de crimes de furto qualificado de combustível e cargas agrícolas provenientes da empresa Rumo Logística.

Posteriormente, o paciente e outros 16 indivíduos foram denunciados pelo suposto cometimento, em concurso material, dos crimes previstos no art. 2o da Lei n.o 12.850/13; art. 155, §1o e §4o, IV, do CP e art. 1o, inciso I, da Lei no 8.176/91, todos na forma do art. 69 do CP.

Contextualizado os fatos, esclareço que é entendimento sedimentado nos tribunais pátrios o de que é completamente contrário à regra processual penal, atrelar pena e regime prisional com a prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Em outros termos, a mera alegação de que, em eventual condenação o paciente será colocado em regime diverso do fechado, não tem o condão de afastar a prisão preventiva, cuja aplicação condiciona-se à incidência dos requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP.

Por oportuno:

“(...). .3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite que a alegada pena prospectiva, supostamente menos gravosa, justifique a revogação da prisão preventiva antes da cognição exauriente do mérito da causa principal pelo Juízo competente, motivo pelo qual não tem fundamento a alegação de violação do princípio da homogeneidade. (...)”.

(STJ. AgRg no HC 720.221/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022).

Diante do que foi exposto,
conheço em parte
deste
Writ
e, na parte conhecida,
denego
a ordem em
consonância
com o parecer da PGJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023